Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-44.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO NO PROCESSO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. EFEITOS RETROATIVOS. PRECEDENTES DO C. STJ. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. REVELIA AFASTADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA PREJUDICADO.
1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes do c. STJ.
2. O c. STJ, por meio de uma interpretação lógica e sistemática entre o Decreto-Lei no 911/69 e o CPC, concluiu que o termo inicial para a contagem do prazo para o oferecimento de resposta pelo devedor fiduciante é a data de juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido
3. A necessidade de aperfeiçoamento do contraditório e de análise dos requisitos da petição inicial da reconvenção apresentada perante o Juízo de origem impedem a aplicação do disposto no art. 1.013, § 3o, do CPC/15, devendo os autos retornarem à origem para regular prosseguimento do feito.
4. A determinação de retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento e novo julgamento, prejudica a análise do recurso interposto pela instituição financeira, que tem por objeto os critérios utilizados na fixação dos honorários de sucumbência.
5. Apelações conhecidas. Provida a da Ré e prejudicada a do Autor.